Tribunal: TJBA
Processo: 8016081-43.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016081-43.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SOUZA DE SOUSA Advogado(s): THASSIA REBECCA VINAGRE SALES, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.030, II, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB/01/2018. CRITÉRIO DE CORREÇÃO NÃO ESPECIFICADO EM EDITAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE PARA ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENCIADOS ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 485). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 632853 – Tema 485, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. II. No caso dos autos, observa-se o acórdão concessivo da segurança reconheceu a ilegalidade da atribuição de pesos diferenciados às questões da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB/01/2018, para o cargo de Investigador de Polícia Civil, em virtude da dubiedade das previsões editalícias, das quais não era possível extrair, nem numa esforçada interpretação da norma, a possibilidade de se atribuir pesos diferenciado a grupos de questões. III. Nestas condições, diante da evidente ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, conclui-se que o entendimento adotado no acórdão alinha-se à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853 – Tema 485, mostrando-se desnecessário o exercício do juízo de retratação. IV. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016081-43.2018.8.05.0000, figurando como Impetrante PAULO SOUZA DE SOUSA e, como Impetrados, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercer juízo negativo de retratação, ratificando os termos do acórdão de id. 3910862, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)